Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723990-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: CRISTIANO CARNEIRO EBNER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA contra decisão (ID ), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703030-78.2020.8.07.0018 acolheu parcialmente a impugnação oferecida pelo agravante, reconhecendo “(...) excesso de execução, devendo a parte impugnada retificar os seus cálculos, observando as diretrizes desta e os encargos do artigo 523 do CPC, que devem incidir tão-somente sobre débito remanescente.” Por conseguinte, condenou “(...) a parte impugnada/credora ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da parte impugnante/executada, que será estipulado nos autos após a retificação dos cálculos pela parte impugnada/devedora, no prazo de 15 (quinze) dias.” Alega a agravante, em síntese, que “(...) em relação à determinação de restituição das prestações pagas, foi expressamente afastada a incidência de qualquer penalidade moratória. Vale registrar que não há qualquer dúvida em relação ao fato de que juros de mora correspondem a uma penalidade moratória que é imposta ao devedor pela demora em adimplir uma obrigação.” Salienta que “(...) a r. sentença exequenda determinou que a restituição das prestações pagas deve ocorrer sem considerar qualquer acréscimo de juros de mora.” Destaca que “(...) a r. decisão agravada considerou serem devidos juros remuneratórios para que, juntamente com correção monetária, fosse recomposta a desvalorização monetária, o que é flagrantemente equivocado. Ocorre, contudo, conforme é cediço, que apenas a correção monetária corresponde ao instrumento devido para a recomposição do valor da moeda.” Aduz ainda que “(...) o Agravado não formulou pedido de condenação da Agravante ao pagamento de juros remuneratórios sobre os valores a serem restituídos (vide petição inicial de Id. 188101096 – pág.25 dos autos de origem). E, como se percebe do seguinte trecho transcrito, não há, na parte dispositiva da sentença, nenhuma imposição de pagamento de juros remuneratórios sobre os valores a serem restituídos: (...) É preciso registrar que não houve a interposição de qualquer recurso por parte do Exequente em relação à sentença proferida, nem mesmo embargos de declaração, o que determinou a definição da coisa julgada, nos termos da parte dispositiva da sentença.” Sustenta que “(...) a imposição de juros remuneratórios que não foram determinados pela sentença, em sede de cumprimento de sentença, corresponde à violação da coisa em julgado em afronta ao que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do presente recurso “(...) de modo a se afastar o entendimento de que devem incidir juros remuneratórios sobre os valores das parcelas a serem restituídas.” É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015 parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 60191725), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Trata-se de discordância da recorrente quanto aos consectários legais incidentes ao título executivo judicial em execução na origem, notadamente a aplicação de juros remuneratórios sobre os valores das parcelas a serem restituídas, aos quais, segundo o defendido, não foi condenado a pagar em nenhum dos provimentos jurisdicionais que integram o objeto do cumprimento de sentença impugnado na origem. Do Recurso Especial no 1.687.052/DF extraem-se a ementa da última decisão, da qual derivou o trânsito em julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR FIDUCIANTE. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. CULPA. CREDOR FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO. INAPLICABILIDADE. 1. A existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda de bem imóvel não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário. 2. Na hipótese, o inadimplemento contratual originário adveio do vendedor/credor fiduciário, que cobrou encargos indevidos do período da normalidade, a induzir o devedor fiduciante em mora, descaracterizada pelas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno não provido. AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1687052 – DF. Transitado em Julgado em 26/02/2024. (2017/0180614-4) (Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201701806144&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea). O apelo julgado nesta Instância recursal encontra-se assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERESSE PROCESSUAL. LEI 9.514/97. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. 1.O interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo para alcançar o bem da vida de que se considera titular e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. Se a parte necessita de provimento jurisdicional que ponha fim à controvérsia sobre quem deu causa à resolução do contrato, persiste o interesse processual. 2.Mesmo quando submetidos aos regramentos da Lei 9.514/97, a compra e venda de imóvel encontra-se tutelada pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. 3.Caracterizada a violação ao direito de informação e reconhecida a abusividade de cláusula contratual, tem o consumidor o direito ao desfazimento da avença e o retorno ao status quo ante. 4.Havendo resolução contratual, as partes devem retornar ao status quo ante, não se devendo falar em compensação de qualquer natureza quando configurado o inadimplemento recíproco. 5.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1001808, 20140110882403APC, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 14/3/2017. Pág.: 360/391) O dispositivo da sentença encontra-se assim disposto: “Forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial. Declaro resolvido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, por culpa recíproca das partes, devendo a parte ré devolver ao autor todas as prestações pagas, sem qualquer penalidade moratória. Ainda, as três prestações calculadas com aplicação da Tabela Price, deverão ser recalculadas sem aplicação da Tabela Pricee, a diferença a maior encontrada, devolvida em dobro ao autor, nos termos do art. 42 do CDC. Por conseguinte, resolvo o processo, com esteio no art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, embora não equivalente, a parte autora arcará com 66% e parte ré com 34% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.” (vide ID 13687579, pág. 12/13, do Proc. no 0020693-45.2014.8.07.0001). Com efeito, carece de uma análise mais detida para melhor aferição do alegado excesso de execução no cumprimento de sentença originário. Contudo, as decisões acima transcritas aconselham a suspensão da continuidade do rito executivo, submetendo a controvérsia ao crivo do contraditório e da ampla defesa nesta seara recursal. Assim, verifica-se a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso seja provido o recurso quando de sua apreciação pelo Colegiado, fazendo jus a agravante à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator